Tribunal: TJMT
Processo: 0023820-54.2014.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023820-54.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 01.261.014/0001-21 (REPRESENTANTE), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), IANDRI LOTUFO PULCHERIO - CPF: 031.264.941-02 (ADVOGADO), GUSTAVO LOTUFO GUIMARAES - CPF: 571.108.831-91 (REPRESENTANTE), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO COMO PRELIMINAR RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À DECLAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
QUESTÃO AMPLAMENTE DEBATIDA, DECIDIDA E REJEITADA PELA SENTENÇA APELADA – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO – DÉBITO MANTIDO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVID
O
. 1. A suspeição do julgado deve ser arguida no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, em petição específica, com indicação circunstanciada de fato correspondente a quaisquer das hipóteses do art. 145, I a IV, do CPC, não podendo ser conhecida, quando negligenciados referidos aspectos essenciais, inclusive por impossibilidade de formulação do juízo de admissibilidade previsto no §1º do art. 146 do CPC.
2. Se há nos autos provas robustas demonstrativas de interligações societárias, como a existência de contratos sociais, de sócios comuns/ocultos e de atividades afins e até identidade de localização geográfica das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, correta a declaração de inexistência de relação jurídica entre a empresa/agravante e a instituição financeira/agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 0023820-54.2014.8.11.0041 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

AGRAVO INTERNO interposto por MT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME e outros, contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação nº
0023820-54.2014.8.11.0041, interposto pela agravante, manteve a r. senten
ça proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da capital, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito
” (Proc.
nº 23820-54.2014.811.0041 – código: 890882
), ajuizada pela agravante contra o BANCO BRADESCO,
julgou improcedente o pedido, pois, na visão da MMª. Juíza,
“não há como declarar a inexistência de relação Jurídica entre a parte autora e o banco requerido ou determinar a exclusão do nome da requerente dos processos em trâmites na Justiça do Trabalho, do Cartório de Protestos ou dos cadastros de inadimplentes, já que os elementos existentes nos autos são todas no sentido de que a autora MT Prestadora de Serviços Ltda. compunha o Grupo Econômico Cotton King Ltda. e que Luciana Floriano Chaves Frade, Felicio Rosa Valarelli Junior e Alain Robson Borges, a quem o Sr. Gustavo Lotufo Guimarães outorgou poderes em nome de Cotton King Ltda., também faziam parte do referido grupo
” (cf. Id. nº 20772976 – pág. 1/6).

A agravante
argui, inicialmente, a suspeição do relator
“em razão da animosidade desenvolvida contra
(a)
advogada (
Juçara Maria Domingues Lotufo
)
em virtude da mesma defender e buscar que o direito seja aplicado nos processos em que representa tantas vezes quanto necessário e, o judiciário
(cf.
Id. nº
31370482 – pág. 1); diz que
referida animosidade teve início
“por conta da denúncia realizada em sede de sustentação oral, em sessão do dia 10/09/2019, vez que o advogado Felipe Amorim Reis, utilizando-se de meios fraudulentos para acusar minha cliente de crime inexistente, devidamente comprovadas nas cotas ministeriais e, incutiu na mente do DD Relator que a mesma seria denunciada, processada e condenada por um crime que não cometeu, muito antes dos autos de inquérito policial serem remetidos ao Juizado Especial Criminal”.

Afirma que, “
pelo que se tem em mente, o advogado
(Felipe Amorim)
usou de tráfego de influência por ser filho de juiz para conseguir seus objetivos. Além da maneira como fomos recebidas em seu gabinete, portando-se de forma transtornada, cuja animosidade foi demonstrada diante dessa I Corte, quando o DD Relator apontou o dedo para minha cliente e citou seu nome alegando que todos os recursos impetrados servem para tumultuar o processo (...). Pelo ocorrido constata-se que a animosidade se estendeu a esta advogada e o DD Relator se mostrou amigo íntimo do advogado da parte adversa, em acatar sua tese sem quaisquer comprovações, infringindo, portanto, o artigo 145, I do código de ritos
” (sic – cf. Id. nº 30060976 - Pág. 4).

Na sequência, questiona os fundamentos da decisão monocrática, insistindo
na existência de fraude na celebração do “Contrato de Abertura de Conta Corrente – Pessoa Jurídica”, que se deu mediante uso indevido do CNPJ da empresa/agravante (Mata Tudo
Prestadora de Serviços Ltda, nome fantasia - MT Prestadora de Serviços) pela empresa Cotton King Services Ltda., esta que, por sua vez, sequer possui registro perante à Junta Comercial.

Alega que referida conta
bancária aberta em nome da Cotton King Service Ltda, mas com utilização do CNPJ da empresa/agravante, movimentou ilicitamente rendimentos de várias outras empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico da Cotton King Service Ltda., o que mostra que o banco Bradesco agiu em conluio fraudulento com os representantes da Cotton King, autorizando transações bancárias ilícitas; afirma que a única ligação existente entre a empresa/agravante e a
Cotton King Services Ltda é a malfadada conta corrente aberta de forma ilícita, o que, à toda evidência, não pode prevalecer; sendo assim, requer (novamente) seja
declarada a inexistência da relação jurídica entre os litigantes, excluindo-se, consequentemente, seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e do protesto, além do pagamento de indenização pelo dano moral que alega ter sofrido.

Pede, em sede de retratação, o provimento do recurso, para que se proceda “a necessária e óbvia (...) exclusão dos sócios retirantes da conta corrente” do protesto e de todos os processos nos quais foram incluídos, como também do Grupo Econômico, incluindo o CNPJ/MF da empresa Cotton King Ltda.

O Banco/agravado ofertou
contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº
33514473).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto à “preliminar de suspeição” do relator, para atuar em todas as causas patrocinadas pela advogada Juçara Maria Domingues Lotufo, porque, segundo diz, ele desenvolveu “certa animosidade contra ela”, e também porque seria ele amigo íntimo do advogado Felipe Amorim Reis, que atuou na defesa da parte adversa, fica até mesmo difícil objetar contra o tipo de imputação puramente vaga e subjetivista alinhada pela agravante, porque, como ela não se apoia em fato concreto e determinado, cuja explicitação circunstanciada fosse capaz de tornar crível e irrecusável a qualquer analista isento a presença de aspectos realmente caracterizadores de meros indícios de amizade, inimizade, ou mesmo de qualquer mínimo interesse do julgador no sucesso da parte contrária, a conclusão de perda da neutralidade fica inteiramente na dependência da aceitação de um quadro de imagens inefáveis como realidades tangíveis, históricas e verdadeiras.

Mas, antes de qualquer consideração sobre o mérito da “suspeição” do relator por “certa animosidade” (sic) para com a advogada Juçara Maria Domingues Lotufo (quem é Juçara? Sinceramente, não me lembro da mera compleição fugidia dessa profissional! Se, de fato, me conduzi de modo incivil no trato profissional com esta senhora, certamente me lembraria dela e do episódio extraordinário e excepcional, quiçá único, pois, em mais de 30 anos de vida funcional, jamais violei regras do decoro, da urbanidade, da educação e, sobretudo, das prorrogativas advocatícias, especialmente quando diante de figuras feminis, de modo que também por essa razão fica difícil iniciar a abordagem do tema), julgo cabível a relembrança das regras processuais que disciplinam o procedimento da arguição de suspeição de julgadores, hoje, e a partir do avento do CPC/2015, submetido a procedimento muito mais simplificado e sumário:

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instrui-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

§1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal.

§2º Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido:

I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr;

II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente.

§3º Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal.

§4º Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á.

§5º Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão.

§6º Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado.

§7º O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição.

Art. 147. Quando 2 (dois) ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal.

Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

I - ao membro do Ministério Público;

II - aos auxiliares da justiça;

III - aos demais sujeitos imparciais do processo.

§1º A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.

§2º O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 (quinze) dias e facultando a produção de prova, quando necessária.

§3º Nos tribunais, a arguição a que se refere o § 1o será disciplinada pelo regimento interno.

§4º O disposto nos §§ 1o e 2o não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha.

Como se vê, a lei processual exige, primeiramente, que a arguição de suspeição seja deduzida no prazo de quinze (15) dias a contar do conhecimento do fato – aspecto inteiramente negligenciado pela arguente –, e que seja feita em “
petição específica
”, e não, como se dá no presente caso, como mera arguição preliminar recursal; depois, deve a parte excipiente indicar “
o fundamento da recusa
”, e tal indicação, sem dúvida, deve se reportar a quaisquer das hipóteses elencadas em sistema “
numerus clausus
” nos incisos I a IV do art. 145 do CPC, e ali não se encontra a hipótese de “certa animosidade” do julgador para com o patrono da parte, antes, pelo contrário, exigência de demonstrada
amizade íntima
ou
inimizade
entre eles (CPC, art. 145, I).

Assim, desprezados aspectos essenciais de procedibilidade da arguição, o que torna absolutamente impossível a formulação, ainda que por aproximação factual e/ou jurídica, do juízo previsto no §1º do art. 146 do CPC, a “arguição preliminar recursal de suspeição” não deve, ou melhor, não “pode” ser conhecida.

Mas, ainda que impossível a formulação do juízo de admissibilidade, que deve ser feito inicial e privativamente pelo julgador nos moldes do §1º do art. 146 do CPC, julgo cabível declarar aqui que não
nutro qualquer sentimento especial de antipatia ou empatia (amizade ou inimizade) em relação às
partes ou aos seus advogados do presente caso, até porque o contato que devo ter possivelmente mantido tanto com a pessoa da advogada Juçara Maria Domingues Lotufo e com a do advogado Felipe Amorim Reis, seguramente ocorreu de modo estritamente urbano, respeitoso e profissional, eis que – é preciso dizer o óbvio! – para além de nunca ter tido qualquer tipo de relação extraprocessual com nenhum deles, nem interesse em tê-la, também não tenho qualquer interesse particular em quaisquer ações por eles patrocinadas, sobretudo em recursos sob minha relatoria, interessado e orientado única e exclusivamente que sempre tive pelo dever de entrega imparcial da justa solução às controvérsias que forem entregues ao meu fraco discernimento.

A nobre advogada Juçara deve ter em mente que a prolação de decisão contrária a interesse de seus clientes não caracteriza suspeição do julgador que a prolata, não constituindo, portanto, pretexto para a arguição anômala da imparcialidade do juiz, devendo o inconformismo se traduzir em pleito de reexame recursal, sendo censurável o emprego da
exceptio
como mero estratagema para simplesmente lograr o afastamento do juiz; acrescenta-se, ainda, que, para muito além da leviandade de uma ofensiva insinuação de parcialidade, formulada como lance de mera estratégia destinada à ampliação das chances da vitória, esta sim, moralmente reprovável, pela substituição de um julgador por outro que, no giro aleatório da roleta da distribuição/convocação, à parte seja não propriamente isento, mas, ao contrário disso, provavelmente mais propenso ao deferimento de suas pretensões, a substituição do magistrado exige prova consistente do fato alegado como caracterizador da quebra da parcialidade ontológica, e não só presunções e ilações imaginárias, pois do contrário será muito fácil à parte “eleger” o julgador de sua causa, bastando para tanto enquadrar determinada conduta funcional, ainda que manifestamente inócua, num molde mais abrange possível.

Assim, omitida a
causa legal
determinante da suspeição, ou arguida com apoio em causa ou hipótese inédita, em que a parcialidade do julgador é defendida com recurso à imaginação fantasiosa, apenas como estratégia esperançosa destinada à substituição do juiz no interesse da obtenção de possíveis decisões favoráveis em processos futuros ou ainda pendentes, e, sobretudo, quando arguida a suspeição como preliminar recursal, então, rigorosamente, a arguição não pode ser conhecida justamente por impossibilidade de formulação, pelo julgador indigitado de suspeito, do juízo de admissibilidade previsto no §1º do art. 146 do CPC.

Pelo exposto, não conheço da preliminar recursal de arguição de suspeição.

Quanto ao mérito recursal, envolvendo a renovação da alegação de que
a empresa Cotton King Service empregou ilicitamente o número do CNPJ da agravante para contrair dívidas junto ao Banco/agravado, registro que essa questão foi amplamente debatida, decidida e rejeitada pelo MM.
Juiz da 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial da capital, em decisão proferida no dia 04.06.2015, nos autos da
Ação de Responsabilidade Civil nº 978761, que, dentre outras providências, reconheceu que a empresa/agravante (MT Prestadora de Serviços Ltda) pertence ao Grupo Econômico Cotton King Ltda (cf. Id. nº 20771967), tendo se valido “de inúmeras manobras na tentativa de mascarar a existência do grupo econômico”; e, considerando que se trata de decisão extensa

(21 laudas), transcrevo apenas os trechos que interessam ao presente caso;
verbis
:

Pois bem, na hipótese judicializada,
vê-se que a prova inequívoca da verossimilhança das alegações da requerente reside na farta documentação carreada à inicial, mormente as cópias das inúmeras alterações das razões sociais demonstrando que as empresas requeridas eram dirigidas pelas empresas coligadas e associadas ao grupo, na contínua tentativa de mascarar a existência do grupo econômico, utilizando-se de manobras fraudulentas e por vezes representados por sócios “laranjas”, que em grande parte eram, na verdade, funcionários das empresas, com intuito de fraudar a lei, os créditos de terceiros e os procedimentos judiciais legais, tais como: Ações, Execuções, Recuperação Judicial e até a própria Falência
.

Extrai-se dos contratos sociais e atos constitutivos a evidente ligação entre as empresas requeridas, pois
há vários sócios coincidentes, exerciam atividades afins e provas de que algumas funcionavam no mesmo endereço
, tais como: Cotton King Ltda (Transferência da Sede-Matriz para Av. X, 501 –143 e fls. 144, 149, 151, 175, 179, 186, 191, 201, 203, 209, 211, 213); Pyramid Confecções S/A (Av. X, 501 – fl. 97); Santa Júlia Participações Ltda (Av. X, 501 – fls. 121/122).

(...)

Vislumbra-se, ainda, que funcionavam no mesmo endereço as empresas Saint’Germany Agroindustrial S/A (fls. 98/99) e a empresa Royal Etiquetas S/A (fl. 126). Também sob o mesmo endereço funcionou as empresas Moinho Santo Antonio S/A (fls. 112/113) a Construtora Metta Ltda (fls. 86/87 e fls. 396/398) e a Brasil Cimentos S/A (fl. 90)
que inclusive tem como diretores a senhora Luciana Floriano Chaves Frade e o senhor Felício Rosa Valarelli Júnior, este último constituído como advogado do Grupo Econômico Cotton King Ltda e o principal mentor das manobras fraudulentas ora denunciadas nos autos
(fl. 91).

(...).

Destarte,
há nos autos provas robustas demonstrando formalmente a interligações societárias, como se vê nos contratos sociais e a existência dos sócios comuns/ocultos, atividades a fins e até a mesma localização geográfica das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico
.

Assim, diante desse cenário, entendo necessário a desconsideração da personalidade jurídica das requeridas ante ao mau uso das mesmas, pleito que deve ser de pronto atendido por este magistrado, pois o fim primordial da desconsideração da personalidade jurídica tem por escopo verificar a existência ou não de eventual desvio do resultado que seria alcançado pelo empresário se não efetivada a descapitalização.

(...)

A motivação da desconsideração da personalidade jurídica das empresas requeridas, justifica-se, pois está demonstrado cabalmente nos autos que elas foram constituídas ao longo dos anos para o esvaziamento da hoje falida Cotton King Ltda, bem como criar, fortalecer as empresas requeridas que são administradas pelos mesmos administradores da falida com a finalidade de fraudar a lei, credores, violar contratos, abuso de direto, sonegar impostos e a nítida confusão patrimonial entre o patrimônio das empresas requeridas e de seus sócios
. (...).

Quanto ao segundo requisito objetivo, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação também é patente, haja vista
a possibilidade iminente dos sócios das requeridas realizarem transações financeiras, bancárias e imobiliárias como as já realizadas às fls. 444/489 e fls. 518/540 na tentativa de dificultar o cumprimento de eventual sentença de procedência nesta demanda, portanto é nítida a premência da antecipação dos efeitos da tutela para lhe evitar maiores prejuízos
.

Forte nessas razões e
considerando que as empresas requeridas pertencem ao mesmo grupo econômico da Massa Falida de Cotton King Ltda, desconsidero a personalidade jurídica das empresas requeridas para que se responsabilizem juntamente com seus sócios, acionistas, controladores, quotistas, membros do Conselho de Administração, diretores e administradores para que passem a responder com seus bens particulares, bem como estendo os efeitos da falência decretada no processo código 459997 às empresas requeridas.

Portanto, acolho na íntegra os pedidos de fls. 44/51 para as seguintes providências:

I)
Reconheço a existência do grupo econômico entre todas as empresas e sócios declinados no polo passivo desta ação às fls. 05/09, pois compõe o Grupo Econômico Cotton King Ltda;

II) Determino a averbação de cláusula de indisponibilidade em todos os bens de todas as empresas integrantes do Grupo Econômico Cotton King Ltda;

III) Determino a averbação de cláusula de indisponibilidade nos bens dos sócios, diretores, acionistas, quotistas e integrantes dos conselhos de administração das empresas requeridas e qualificadas às fls. 05/09;

IV) Procedo, neste ato via BacenJud, a penhora on line no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), cujo montante corresponde ao passivo estimado e declinado no processo de recuperação judicial, posteriormente, convolado em falência (fls. 59/142 do processo código 459997) em desfavor das empresas requeridas (CNPJ’s abaixo);

V) Procedo, neste ato via BacenJud, a penhora de on line no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), cujo montante corresponde ao passivo estimado e declinado no processo de recuperação judicial, posteriormente, convolado em falência (fls. 59/142 do processo código 459997) em contas bancárias dos sócios, diretores, acionistas, quotistas e integrantes dos conselhos de administração das empresas requeridas e qualificadas às fls. 05/08

(...).

IX)
Determino a extensão dos efeitos da falência às demais empresas requeridas e pertencentes ao Grupo Econômico Cotton King Ltda, devendo-se expedir ofício à Junta Comercial para averbar tais efeitos à margem do registro das empresas requeridas que estão abaixo descriminadas
:

(...).

19ª) MT Prestadora de Serviços Ltda – ME inscrita no CNPJ n°.: 01.261.014/0001-21;

(...)

X)
Determino a desconsideração da personalidade jurídica das empresas pertencentes ao mesmo Grupo Econômico Cotton King Ltda, as quais estão descritas acima e, consequentemente, determino a extensão dos efeitos da falência aos sócios, acionistas, controladores, quotistas, membros do Conselho de Administração, diretores e administradores das mencionadas empresas
.

Portanto, não há como declarar a inexistência de relação jurídica entre a MT Prestadora de Serviços Ltda (agravante), e o Banco Bradesco (agravado), com a finalidade de excluí-la do Grupo Econômico Cotton King Ltda, consequentemente, afastar sua responsabilidade (já reconhecida) em responder pelos processos em trâmite perante a Justiça do Trabalho (cf. Id. nº 20770483; Id. nº 20770484
;
Id. nº 20770485; Id. nº 20770486), tampouco para determinar à baixa dos protestos ou retirar o CNPJ dos cadastros de inadimplentes, e isto se dá, exclusivamente, em razão da gravidade dos fatos narrados na decisão interlocutória acima transcrita, cujo feito se encontra em fase de instrução probatória, ou seja, ainda pendente de julgamento.

Ademais, tanto no recurso de apelação como também nos embargos de declaração, foi exaustivamente esclarecido à agravante os motivos pelos quais a sentença de improcedência não comporta reparos, mas, considerando os despautérios proferidos pela subscritora das peças recursais, faço questão de transcrever, mais uma vez, os fundamentos que levaram à conclusão do absoluto acerto do seu conteúdo;
verbis
:

Observa-se da Alteração Contratual (fls. 30/35) que Juçara Maria Domingues Lotufo e Gustavo Lotufo Guimarães, sócios da empresa Lotufo & Guimarães Ltda., alteraram a razão social da empresa para Mata Tudo Prestadora de Serviços Ltda., nome de fantasia para MT Prest. Service, CNPJ 01.261.014/0001-21, em 11 de agosto de 2006, inclusive alterando o objetivo social da referida empresa, que de acordo com o comprovante de inscrição e situação cadastral e da certidão simplificada (fls. 36/37)
estava com o registro ativo até em maio de 2014.

Por outro lado,
consta da procuração de fl.77, que em 3 de fevereiro de 2009, a empresa Cotton King Service Ltda., utilizando o número de CNPJ n. 01.261.014/0001-21, pertencente à requerente, representado por Gustavo Lotufo Guimarães, constituiu Luciana Floriano Chaves Frade, Felicio Rosa Varelli Junior e Alain Robson Borges, seus procuradores, conferindo-lhes amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar todos os negócios de interesse da outorgante Cotton King Service Ltda., inclusive representa-lo perante o Banco Bradesco, agência Largo São Bento, conta corrente 136.851-6.

As Fichas – Proposta de Abertura de Conta e Contratos de Conta de Depósito – Pessoa Jurídica (fls. 83/94) demonstram que tanto o Sr. Gustavo Lotufo Guimarães, como os procuradores Alain Robson Borges, Luciana Floriano Chaves Frade e Felicio Rosa Varelli Junior, atuando como representantes da empresa Cotton King Service Ltda., firmaram contrato autorizando a abertura de conta junto à instituição financeira requerida.

Não obstante tenha os autores afirmado que a abertura de conta corrente pelo banco requerido foi ilícita,
constata-se que na audiência de conciliação (fl. 156) a parte autora assegura que a perícia grafotécnica não é necessária e confirma ter assinado os documentos, alegando apenas que não tinha poderes para tanto
.

Diante do declarado,
não restam dúvidas que além do autor ter assinado a procuração (fl. 77) e os documentos (fls. 83/84 e 87/88), ele também outorgou poderes para Alain Robson Borges, Luciana Floriano Chaves Frade e Felicio Rosa Varelli Junior atuarem como representantes da empresa Cotton King Service Ltda., que culminou também na assinatura de contrato autorizando a abertura de conta perante à instituição financeira requerida
.

A decisão proferida em 6.4.2015, no processo de código n. 978761, que tramita na Primeira Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial, reconheceu a existência de grupo econômico entre a requerente MT Prestadora de Serviços Ltda., declinada no polo passivo daquela demanda, e a empresa Cotton King Ltda., inclusive sendo determinada a averbação de cláusula de indisponibilidade dos bens da autora e dos seus sócios, estendendo os efeitos da falência decretada às empresas pertencentes ao Grupo Econômico Cotton King Ltda. (fls. 107/127).

Diante de todas essas considerações e,
não obstante tenham os autores afirmado que nunca abriram conta em qualquer instituição financeira do Estado de São Paulo, já que a sua localização sempre foi no Estado de Mato Grosso, o fato da parte autora ter confessado em audiência que assinou os documentos, pressupondo inclusive que assinou a procuração que levou a abertura de conta junto à instituição financeira, é suficiente para demonstrar que

utilizou o CNPJ da empresa MT Prestadora de Serviços Ltda. em nome da Cotton King Services Ltda, não havendo como prosperar a alegação de que não tenha procedido a abertura de conta no banco requerido
.

Ademais,
apesar da alegação de que as atividades da empresa MT Prestadora de Serviços Ltda. ficaram suspensas, sem baixa e disponibilizada para venda, não há como aceitar a versão dos autores de que a referida empresa foi colocada

à venda e sem a transferência houve a utilização do seu CNPJ para abertura de conta corrente no Banco réu, mesmo porque, não se pode esquecer que foi o próprio Gustavo Lotufo Guimarães que assinou documentos em nome da empresa autora, pressupondo que tenha anuído com suposta negociação que levou a abertura de conta junto ao banco requerido, que por consequência ensejou a inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes
.

Quanto à alegação da parte autora de que os documentos foram assinados por quem não tinham poderes para tanto, verifica-se da procuração de fl. 144 que o Sr. Gustavo Lotufo Guimarães, sócio da empresa MT Prestadora de Serviços Ltda., representando a empresa Cotton King Service Ltda., outorgou poderes a Luciana Floriano Chaves Frade, Felicio Rosa Valarelli Junior e Alain Robson Borges, que também contraíram obrigações junto à instituição financeira
.

Desse modo, não há como declarar a inexistência de relação Jurídica entre a parte autora e o banco requerido ou determinar a exclusão do nome da requerente dos processos em trâmites na Justiça do Trabalho, do Cartório de Protestos ou dos cadastros de inadimplentes, já que
os elementos existentes nos autos são todas no sentido de que a autora MT Prestadora de Serviços Ltda. compunha o Grupo Econômico Cotton King Ltda. e que Luciana Floriano Chaves Frade, Felicio Rosa Valarelli Junior e Alain Robson Borges, a quem o Sr. Gustavo Lotufo Guimarães outorgou poderes em nome de Cotton King Ltda., também faziam parte do referido grupo
. (cf. Id. nº 20772978).

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, e
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021